Tribunal: STF
Processo: RE 1557532
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-10
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11): 



    “Recurso Inominado. Servidora Pública Estadual. Comprovação a respeito de realização de atividade laboral sob condições insalubres. Aplicação dos artigos 40, parágrafo 4º, III, da Constituição Federal e 57 da Lei 8.213/1991. Direito à percepção de proventos com integralidade e paridade em relação aos vencimentos dos servidores da ativa. Recorrida que ingressou no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Desnecessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial. Precedentes. Necessidade de pagamento do abono de permanência já que a recorrida preenchia os requisitos necessários à aposentadoria especial desde a data de 28/06/2021. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, argumenta-se que a concessão de aposentadoria especial à servidora do Estado de São Paulo, com observância da paridade e da integralidade, violou o regramento constitucional previdenciário, especialmente os dispositivos constitucionais suscitados. 



    O recurso foi admitido (eDOC 18). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Colégio Recursal de Santos, quando do julgamento do Recurso Inominado, assim asseverou (eDOC 11):



    “(...) Com efeito, ora se desacolhe o alegado pela recorrente porquanto suficientes as provas para o reconhecimento do direito da recorrida à aposentadoria especial.



    O art. 40, § 4º, III, da Constituição da República assegura ao servidor público o direito à contagem especial de tempo de serviço quando o labor se der sob condições insalubres: (...)



    Diante destas balizas, extrai-se do perfil profissiográfico previdenciário que a recorrida exerceu o cargo de auxiliar de enfermagem desde 09 de setembro de 1994 (fls. 40/41 e 46/48). Outrossim, desses documentos constou estar essa recorrida submetida permanentemente a fatores de risco (agentes biológicos).



    Diga-se que também houve análise a respeito das condições ambientais de trabalho pelo médico perito da recorrente, o qual considerou ter a recorrida direito a receber adicional de insalubridade no grau máximo (fls. 51/52). Comprovado, assim, laborar a servidora desde 1994 (em fevereiro de 2021 contava mais de vinte e cinco anos de contribuição fls. 23) sob essa particular condição (insalubridade), apropriado reconhecer-se que faz jus a obter aposentadoria especial.



    Quanto aos requisitos tempo de contribuição e da idade mínima, verifica-se que o C. STF possui entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial em função de desempenho de atividades em condições de insalubridade não é compatível com a exigência da idade mínima a que fazem referências às EC's acima citadas.



    (...)



    In casu, não têm aplicação à hipótese em foco as regras de transição previstas nos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, bem como a Lei 10.887/2004, pois relacionadas a aposentadorias comuns. E o caso ora sob apreço, reitera-se, corresponde a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, III, da Constituição da República.



    Em relação à paridade, não se olvida ter a Emenda Constitucional 41/2003 modificado o conteúdo do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal a fim de extinguir essa benesse em relação a servidores da ativa e aos proventos de inativos e pensões.



    Porém, essa modificação no texto constitucional não retroage a fim de atingir as pessoas que eram servidoras públicas ou estavam aposentadas anteriormente à entrada em vigor desse diploma. 



    (...)” 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. V — Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1536506 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJe 16.05.2025; grifei).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ARE 1302254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 17.03.2025, DJe 26.03.2025; grifei).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente